Tribunal: TJES
Processo: 5009376-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade da Administração; Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009376-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

AGRAVADO: JOSE RONALDO QUEIROZ CORREA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HOSPITAL CONVENIADO AO SUS. APLICABILIDADE DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a responsabilidade objetiva dos requeridos, incluindo o hospital ora agravante, em razão de suposta falha na prestação de serviços de saúde conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a juridicidade da aplicação da responsabilidade objetiva ao hospital conveniado ao SUS e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade dos prestadores de serviços públicos, incluindo hospitais conveniados ao SUS, é objetiva, baseando-se na teoria do risco administrativo. Para afastar essa responsabilidade, é necessário que o hospital demonstre a existência de excludentes do nexo causal.

A jurisprudência é pacífica quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos serviços de saúde prestados por hospitais conveniados ao SUS, considerando que o custeio das despesas por parte do SUS configura uma remuneração indireta, qualificando a relação jurídica como de consumo.

A aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova em favor dos consumidores, sendo incabível a denunciação da lide, conforme o art. 88 do CDC, ressalvando-se a possibilidade de ação regressiva em caso de dolo ou culpa do causador do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade dos hospitais privados conveniados ao SUS é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor.

A prestação de serviços de saúde custeados pelo SUS configura uma relação de consumo, permitindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 88.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.347.473/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04.12.2018; TJES, AI nº 030209000451, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Segunda Câmara Cível, j. 02.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO:
5009376-23.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE

AGRAVADO
:

JOSÉ RONALDO QUEIROZ CORREA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado, cinge-se o presente recurso
a aferir a juridicidade da decisão que
determinou a responsabilidade objetiva do
s requeridos, dentre os quais encontra-se o
hospital
ora
agravante.

Dispõe a hodierna legislação processual que, recebido e distribuído o recurso de agravo de instrumento no Tribunal, pode o Relator atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, conforme literal disposição do art. 1.019, I, do CPC.

O art. 995, § único, do mesmo diploma, estabelece que tais medidas demandam a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e do risco de que a imediata produção dos efeitos da decisão fustigada possa resultar em lesão grave, de difícil ou impossível reparaç
ão à parte (
periculum in mora
).

Pois bem.
O
caso dos autos diz respeito a
responsabilidade objetiva, sujeita ao regramento constitucional previsto no art. 37, §6º,
pelo qual se
adota a teoria da responsabilidade objetiva pelo risco administrativo,
onde
a administração pública apenas se exonera do dever de indenizar se provar que a hipótese comporta excludentes da relação causal.

É o que sustenta SERGIO CAVALIERI FILHO
1
:

“
Com efeito, a teoria do risco administrativo, embora dispense a prova da culpa da Administração, permite ao Estado afastar a sua responsabilidade nos casos de exclusão do nexo causal – fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. O risco administrativo, repita-se, torna o Estado responsável pelos riscos da sua atividade administrativa, e não pela atividade de terceiros ou da própria vítima, e nem, ainda, por fenômenos da Natureza, estranhos à sua atividade. Não significa, portanto, que a Administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Se o Estado, por seus agentes, não deu causa a esse dano, se inexiste relação de causa e efeito entre a atividade administrativa e a lesão, não terá lugar a aplicação da teoria do risco administrativo e, por via de consequência, o Poder Público não poderá ser responsabilizado”.

A propósito a jurisprudência deste Tribunal:

“
[...].
1. A prestação de serviços de saúde pelo Estado gera responsabilidade de natureza objetiva, segundo o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Portanto, basta comprovar que houve falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade entre a falha e os danos experimentados pelo autor, sem necessidade de perquirir se ela consistiu em imperícia, negligência ou imprudência, de tal ou qual servidor, de modo que fica afastada a alegação de responsabilidade subjetiva
.
[...].

(TJES, Classe: Apelação, 012130111607, Relator
:
FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 16/10/2018)

E considerando o convênio do hospital recorrente para realizar atendimentos conveniados ao Sistema Único de Saúde, entendo por aplicável a regra constitucional supracitada.

Quanto ao tema
“
o

custeio das despesas efetuado pelo SUS caracteriza remuneração indireta apta a qualificar a relação jurídica, no caso, como de consumo. Desse modo, a aplicação do código consumerista afigura-se de rigor, nos termos da jurisprudência supracitada
”
(AgInt no REsp n. 1.347.473/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 10/12/2018).

De igual modo, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO POR HOSPITAL CONVENIADO AO SUS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTE DO STJ. REMUNERAÇÃO INDIRETA PELO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DOS GASTOS INDIVIDUAIS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS. REPASSES REALIZADOS COM BASE NA TABELA DE PROCEDIMENTO DO SUS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO. ART. 88 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em processo sob a relatoria do Eminente Ministro Luis Felipe Salomão, firmou entendimento acerca da aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor no caso de hospitais privados conveniados pelo SUS, porquanto não se trata de serviço indivisível e universal, a afastar a incidência dos ditames da legislação consumerista, havendo uma remuneração indireta, ainda que por parte do Poder Público. (AgInt no REsp 1347473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018) 2. Não obstante o entendimento contrário, oriundo da Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de relatoria da E. Ministra Nancy Andrighi, no qual se entendeu que a participação complementar da iniciativa privada seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC . (REsp 1771169/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020), verifica-se que há como aferir-se os custos individuais dos atendimentos realizados à população, considerando que os repasses realizados pelo Poder Público têm como base a tabela de procedimentos do SUS, o que afasta o caráter uti universi de tais serviços. 3. Nos termos do Art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é cabível quando demonstrada: i) verossimilhança das alegações ou ii) hipossuficiência do consumidor, a qual pode ser de ordem técnica, informacional ou jurídica. 4. No caso, a recorrente não se insurge quanto a verossimilhança das alegações autorais e, igualmente, resta evidente a hipossuficiência dos autores, mãe e filho, que buscaram o atendimento no nosocômio da agravante para a realização do parto do filho da autora. 5. Face a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, revela-se incabível a denunciação à lide pretendida pela parte, ressalvada a hipótese de ajuizamento de ação de regresso em face do causador do dano, nos casos de culpa ou dolo, conforme previsto no Art. 88 do CDC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030209000451, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021)

Logo,
é certo também que os hospitais privados prestadores de serviços de saúde custeados pelo SUS – Serviço Único de Saúde submetem-se ao regime previsto no § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, que impõe a responsabilidade
objetiva
às “
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
”
.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento
, mantendo a r. decisão vergastada tal como proferida.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de responsabilidade civil, 6ª ed. rev. aumentada e atual, 3ª tiragem, Malheiros Editores, 2006, p. 253.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

Este é o voto.